Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0725534-03.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, formulado pela exequente/agravante, sob o fundamento de que “os elementos indicados não evidenciam o abuso da personalidade, mas sim o abandono da atividade, o que não possibilita, por si só a desconsideração pleiteada”.
2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC.
3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. Ademais, se a exequente/credora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), de demonstrar que a contratação de empréstimo em nome do sócio, mas em favor da sociedade empresária (expressamente declarada no IRPF), destinava-se a fins escusos, com o intuito de lesar credores e/ou praticar ilícitos, não há falar em transferência irregular de ativos e passivos entre os sócios e a sociedade empresária, e, por conseguinte, em confusão patrimonial.
5. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação dos sócios da pessoa jurídica executada para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Recurso conhecido e desprovido.